Tribunal: TJMT
Processo: 1038194-97.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038194-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AILTON MENDES DA SILVA - CPF: 039.469.011-74 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), AILTON MENDES DA SILVA - CPF: 039.469.011-74 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1038194-97.2022.8.11.0002
– Juizado de Direito do Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

EMBARGANTE: AILTON MENDES DA SILVA.

EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AILTON MENDES DA SILVA contra o Acórdão de ID nº 184906687, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e erro material no acórdão impugnado.

Na certidão de ID nº 185187183 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e erro material no acórdão impugnado e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão e erro material constante no acórdão editado.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar o acórdão impugnado, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1038194-97.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: AILTON MENDES DA SILVA.

FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II.

RECORRIDOS: FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II.

AILTON MENDES DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CESSÃO –IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – ALTERAÇÃO DATA INCIDÊNCIA DE JUROS – EVENTO DANOSO - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE
FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE
AILTON MENDES DA SILVA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice” (R$ 2.588,10 – 16/02/2020)
, bem como condenou a parte recorrente/recorrida FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
AILTON MENDES DA SILVA
.

1.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

1.2.
Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Combate ao valor indenizatório.

2.3.
Do prequestionamento.

A parte recorrente
AILTON MENDES DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
AILTON MENDES DA SILVA
.

1.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pois bem. A meu ver, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Entretanto, observo através do sistema BOA VISTA SPC Carta NºHA0923046704 que a parte recorrente possui três restrições
posteriores
(DMCARD PROC DE DADOS E C DE A LT – R$ 1.280,49 – exibição: 05/04/2020 – exclusão: 03/11/2022; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS – R$ 199,58 – exibição: 07/04/2020 – exclusão: 18/12/2021 e LUIZACRED – R$ 103,42 – somente exibição: 06/04/2020)
, por tais motivos entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.2.

Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

Acolho tal pleito recursal, devendo ser considerada a data da inscrição cadastral como evento danoso.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte reclamante, diante da fragilidade da prova produzida, qual seja, ausência de prova da regularidade do débito por meio da comprovação do
termo de cessão de crédito
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.2.
Combate ao valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.1.

2.3.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
AILTON MENDES DA SILVA,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
e alterar a data de incidência dos juros moratórios para a partir do evento danoso,
mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
FIDIC NÃO PADRONIZADOS NPL II
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, deixando de condenar a parte recorrente
AILTON MENDES DA SILVA
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023